Tribunal: TJSP
Processo: 1001651-59.2019.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário. Sentença de procedência em parte do pedido para declarar nula a estipulação contratual de tarifa de abertura de crédito. Insurgência de ambas as partes.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Instituições financeiras que podem cobrar juros remuneratórios livremente, não se submetendo aos limites do Decreto 22.626/33.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Admissibilidade.

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário. Sentença de procedência em parte do pedido para declarar nula a estipulação contratual de tarifa de abertura de crédito. Insurgência de ambas as partes.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Instituições financeiras que podem cobrar juros remuneratórios livremente, não se submetendo aos limites do Decreto 22.626/33.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Admissibilidade. Entendimento das Súmulas 539 e 541 do C. Superior Tribunal de Justiça e do artigo 28, §1o, inciso I, da Lei no 10.931/2004. Contrato que especifica com clareza os índices incidentes e a sua periodicidade, indicando os respectivos percentuais aplicados.
TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO. Ausência de estipulação contratual. Cobrança inexistente. Impossibilidade de declaração de nulidade. Decisão reformada nesse ponto.

Recurso do autor desprovido e provido o da requerida para julgar improcedentes os pedidos iniciais.